Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO E COMPENSAR DANO MORAL. CONJUNTO DOS PEDIDOS QUE DEVEM SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO.
I. Detectada obscuridade do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Acolhidos os pedidos de condenação da operadora do plano de saúde a custear o tratamento médico e indenizar o dano moral infligido ao consumidor, ambos devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Os honorários advocatícios devem ter como referência o conjunto dos pedidos condenatórios deduzidos, cuja dimensão econômica corresponde ao valor da causa, presente o disposto no artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso provido.